Tribunal: TJMT
Processo: 1026415-45.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026415-45.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[G D SANTOS COIMBRA & CIA LTDA - CNPJ: 29.309.634/0001-02 (APELANTE), OLANDIR DE SIQUEIRA - CPF: 449.498.120-68 (APELANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), JANETE TERESINHA MATTIONI - CPF: 696.606.970-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), G D SANTOS COIMBRA & CIA LTDA - CNPJ: 29.309.634/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), DANILO BATISTELA VICENTIM - CPF: 692.683.041-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATA MEDAGLIA SILVA - CPF: 910.944.291-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIOS RETIRANTES. NATUREZA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. EXONERAÇÃO DEPENDENTE DE ANUÊNCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e procedente a pretensão da Cooperativa de Crédito, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 79.258,28, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Os apelantes alegam ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a inexistência do débito, por não integrarem mais o quadro societário da empresa devedora à época da contratação do empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade solidária dos apelantes, ex-sócios da empresa devedora, por empréstimo contratado após sua retirada da sociedade; (
ii
) estabelecer se houve comunicação efetiva e anuência da instituição financeira quanto à exoneração da responsabilidade dos apelantes como garantidores solidários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária assumida pelos apelantes decorre de cláusula contratual expressa em que figuram como garantidores das obrigações da empresa, configurando fiança fidejussória autônoma e pessoal, desvinculada da condição de sócio.

A alienação das cotas sociais da empresa não implica, por si só, a exoneração da obrigação fidejussória, que somente se desfaz com a anuência expressa do credor.

A mera alegação de que houve comunicação à instituição financeira e assinatura de "Termo de Cancelamento e de Contratação de Pacote de Serviços" não é suficiente para afastar a responsabilidade dos apelantes, dada a ausência de prova documental nos autos.

O ônus de comprovar a exoneração da responsabilidade solidária incumbia aos apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se mostrando viável a inversão do ônus da prova por inexistir relação de consumo entre as partes.

A alegação de que a apelante Janete Teresinha
Mattioni
não assinou a cláusula de responsabilidade solidária não foi suscitada nos embargos monitórios, configurando inovação recursal, e, de todo modo, há reconhecimento tácito da obrigação solidária nas próprias razões recursais.

Inexiste ilegalidade na manutenção da cobrança com base em responsabilidade contratual previamente assumida, e o simples pedido de exoneração não gera efeitos sem a concordância do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária assumida mediante cláusula de garantia fidejussória subsiste independentemente da retirada dos sócios do quadro societário da empresa.

A exoneração da fiança pessoal exige prova inequívoca da anuência do credor, sendo insuficiente a simples comunicação da alteração societária.

O ônus da prova do fato extintivo da obrigação compete à parte que o alega, não se aplicando a inversão do ônus da prova fora da relação de consumo.

Inovação recursal não pode ser conhecida em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 275, 1.003; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.763.066/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.08.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.538.914/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 17.04.2023; TJ-GO, AP 02473058420158090085, rel. Des. Norival
Santomé
, 6ª Câm. Cível, j. 30.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1026415-45.2022.8.11.0003

OLANDIR DE SIQUEIRA, JANETE TERESINHA MATTIONI
X
COOPERATIVA
DE CR
É
DITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por OLANDIR DE SIQUEIRA e JANETE TERESINHA MATTIONI, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e procedentes os pedidos formulados na ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, condenando os ora apelantes ao pagamento da importância de R$ 79.258,28
,
acrescida de juros à taxa de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do vencimento do débito.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignados, os apelantes pretendem a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, seja declarada a inexistência do débito, por considerar que não mais mantinham vínculo com a empresa devedora quando da realização da operação creditícia cobrada.

S
ustentam que eram sócios proprietários da empresa SIQUEIRA E MATTIONI LTDA, mas alienaram integralmente a sociedade empresária em 05/11/2021, passando
esta
a denominar-se G D SANTOS COIMBRA & CIA LTDA, conforme alteração contratual devidamente registrada na JUCEMAT.

Afirmam que, quando da consolidação da alienação integral da empresa, os apelantes e os novos proprietários dirigiram-se ao estabelecimento bancário da apelada para realizar as devidas alterações cadastrais, tendo expressamente solicitado sua exoneração da condição de devedores solidários.

Argumentam que, na oportunidade, foi firmado documento denominado "TERMO DE CANCELAMENTO E DE CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE
SERVIÇOS", pelo qual os novos sócios assumiriam a condição de devedores solidários em substituição aos apelantes.

Alegam que, apesar das providências tomadas, foram surpreendidos, em janeiro de 2024, com a citação para responder por dívida de empréstimo datado de 14/01/2022 - mais de dois meses após a venda da empresa e comunicação à instituição financeira.

Ponderam que a representante legal apelante Janete Teresinha
Mattioni
sequer assinou a cláusula de responsabilidade solidária constante do contrato original, não podendo ser responsabilizada pela dívida.

Sustentam que a instituição financeira apelada deveria ter apresentado o alegado termo de cancelamento, presumindo-se verdadeiras as alegações dos apelantes ante a ausência de tal documento.

Argumentam, ainda, que haveria necessidade de inversão do ônus da prova, dada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica dos apelantes.

Em suas contrarrazões (
id
300023913), a apelada defende a manutenção integral da sentença, alegando que os apelantes assinaram o contrato expressamente na condição de devedores solidários e não como meros representantes da pessoa jurídica. Sustenta que, nos termos do artigo 275 do
CC
, persiste a obrigação solidária independentemente da retirada dos sócios do quadro societário da empresa. Afirma, ainda, que não existe qualquer termo de cancelamento da responsabilidade solidária, nem houve anuência da instituição financeira quanto à exoneração dos apelantes como devedores solidários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada pela
Cooperativa.

A questão central deste recurso consiste em determinar se persiste a responsabilidade solidária dos apelantes por dívida contraída em janeiro
/2
022, após a alienação integral da empresa
Siqueira
e

Mattioni
Ltda
(atual
G D Santos Coimbra & Cia Ltda
) em novembro
/
2021, bem como se houve efetiva comunicação e anuência da instituição financeira quanto à exoneração da condição de devedores solidários.

Analisando detidamente os autos, verifico que os apelantes firmaram proposta de abertura de conta corrente junto à Cooperativa apelada em 09/01/2018, na qual o Sr.
Olandir

d
e Siqueira
assinou cláusula de responsabilidade solidária, comprometendo-se como garantidor das obrigações da pessoa jurídica perante a instituição financeira.

Consta dos autos que os apelantes venderam integralmente suas cotas sociais da empresa
Siqueira
e

Mattioni
Ltda
em 25/11/2021, passando
esta
a denominar-se
G D Santos Coimbra & Cia Ltda
, conforme alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial.

Em janeiro
/
2022, portanto após a alienação da empresa, foi contratado eletronicamente um empréstimo no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), originando o contrato C207301898, que restou inadimplido, ensejando a presente cobrança.

O ponto controverso reside em saber se houve a efetiva comunicação e concordância da instituição financeira quanto à exoneração dos apelantes da condição de devedores solidários.

O magistrado de primeiro grau entendeu que não houve comprovação pelos apelantes do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consistente na alegada exoneração da condição de devedores solidários, concluindo pela manutenção da responsabilidade dos mesmos pelo débito contraído.

A controvérsia comporta análise sob dois aspectos fundamentais
. O primeiro diz respeito à
natureza jurídica da responsabilidade solidária assumida pelos apelantes
. O segundo se refere à
eficácia da comunicação da alteração societária à instituição financeira para fins de exoneração dessa responsabilidade.

No tocante à natureza jurídica da responsabilidade, é imperioso destacar que a garantia prestada pelos apelantes, conforme texto transcrito na documentação juntada aos
autos, configurou verdadeira fiança fidejussória, de natureza pessoal e autônoma, desvinculada da condição de sócio da empresa.

Nesse sentido, a obrigação assumida possui caráter subjetivo, decorrente da manifestação de vontade dos garantidores, que deliberadamente se comprometeram como devedores solidários independentemente de sua qualidade de sócio.

Por conseguinte, tal responsabilidade não se confunde com aquela derivada objetivamente da condição societária, esta sim sujeita às limitações temporais previstas no artigo 1.003 do Código Civil.

Quanto à comunicação da alteração societária à instituição financeira, os apelantes afirmam terem providenciado, juntamente com os novos proprietários, as devidas comunicações e assinatura de termo específico para cancelamento da responsabilidade solidária. Contudo, não trouxeram aos autos prova documental dessa circunstância.

A mera comunicação da alteração contratual à instituição financeira não tem, por si só, o condão de exonerar os garantidores da responsabilidade solidária anteriormente assumida.

Para que tal exoneração ocorresse, seria necessária expressa anuência do credor, conforme princípio geral aplicável às garantias fidejussórias.

A responsabilidade solidária, uma vez constituída, não se extingue automaticamente com a modificação do quadro societário, pois tem natureza autônoma e pessoal. Sua desconstituição demandaria ato formal específico de exoneração, com concordância expressa do credor.

No caso concreto, não há nos autos prova documental da alegada exoneração.

Os apelantes mencionam a existência de um "
T
ermo de cancelamento e de contratação de pacote de serviços
", mas não o apresentaram, embora tal documento estivesse presumivelmente em sua esfera de disponibilidade, já que teriam participado de sua assinatura.

Cabe ressaltar que, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In
casu
, era ônus dos apelantes comprovar documentalmente a exoneração alegada.

Quanto à alegação de que a apelante Janete Teresinha
Mattioni
não assinou a cláusula de responsabilidade solidária, verifico que tal argumento constitui inovação recursal, não tendo sido objeto de discussão nos embargos monitórios.

Ademais, os próprios apelantes mencionam em suas razões recursais que ambos
se dirigiram
à instituição financeira para solicitar "exoneração da condição de devedor solidário", o que indica reconhecimento tácito da existência da obrigação.

Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, destaco que tal pretensão não encontra amparo legal na espécie.

A inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6º, VIII, do
CDC
, pressupõe relação de consumo, hipótese não configurada no caso em análise, que trata de responsabilidade solidária em contrato empresarial.

Ademais, não seria razoável atribuir à instituição financeira o ônus de provar fato negativo (inexistência de termo de cancelamento), especialmente quando os apelantes alegam a existência de documento específico que estaria presumivelmente em sua posse ou, ao menos, ao seu alcance para requisição.

Por fim, cumpre observar que os apelantes, intimados para especificar as provas que pretendiam produzir, limitaram-se a requerer o julgamento antecipado da lide, conforme registrado na sentença, abdicando da oportunidade processual adequada para comprovar suas alegações.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZARAM A INDISPONIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 7. Ao deferir a indisponibilidade dos bens da agravada, o juízo de primeiro grau considerou que, no caso em exame, a recorrida, em 1995, prestou garantia hipotecária a um empréstimo contraído pela empresa
Badotti
Alimentos Ltda. ao Banco do Estado do Paraná. Tal comportamento teria configurado confusão patrimonial entre a recorrida e a referida empresa, podendo ensejar a responsabilidade solidária da agravada. 8. Levou-se em consideração, também, que a sede da empresa
Badotti
Alimentos Ltda. foi construída sobre os imóveis objeto
daquela garantia, bem como que a autora integrou o quadro societário da empresa (fl. 6.368, e-STJ). 9. Ainda em relação à confusão patrimonial, constata-se que, em interrogatório na Ação Penal n. 2006.70.05.000119-3, o filho da recorrida afirmou que "não foi feita uma separação contábil dos recursos da pessoa física e da pessoa jurídica; que tais recursos se misturaram e foram utilizados para quitação das contas da empresa" (fl. 6.369, e-STJ). 10. Tais elementos demonstram que continuam presentes os indícios de confusão patrimonial e legitimidade passiva da recorrida para figurar na demanda originária. Ademais, a passagem do tempo não configura mudança do estado de fato apto a ensejar a revogação do quanto decidido no AI 5015853-29.2011.404.0000. 11. A parte recorrente, em seu Agravo Interno, insiste nos argumentos já analisados na decisão recorrida, não impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão atacada. Optou o recorrente por reiterar as motivações lançadas em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fls. 6.431/6.436, e-STJ). O STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter a decisão recorrida justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 12. Agravo Interno não provido
”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.066/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO RETIRANTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EXECUTADA COMPROVADA. VEDAÇÃO AO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. E, no referente à responsabilidade tributária do sócio-gerente que se retirou do quadro societário, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.377.019/SP, também sob a
sistemática do recurso representativo da controvérsia, firmou a tese de que "o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN - Tema 962/STJ" (relatora Ministra Assusete Magalhães). 3. Diante dos fundamentos expostos pelo Tribunal regional, quais sejam, (i) que houve dissolução irregular da empresa executada; e (
ii
) que não foi comprovado que a sócia se havia retirado da sociedade antes do encerramento de suas atividades, conclui-se que o acórdão de origem deu a devida interpretação à Súmula 435/STJ e aos precedentes qualificados, devendo ser mantida a responsabilização da sócia retirante pelas dívidas da empresa executada. Aplicável à hipótese a Súmula 83/STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. É inviável acolher as alegações da recorrente de ausência de dissolução irregular da empresa bem como de que não há contemporaneidade da sua administração, por dependerem de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Aplica-se ao caso o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1.832.978/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 3/10/2022;
AgInt
no REsp 1.832.514/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 18/11/2021. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp n. 1.538.914/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CÉDULA CRÉDITO INDUSTRIAL. SÓCIO AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MUDANÇA QUADRO SOCIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE NOVO SÓCIO. DESCABIMENTO. COBRANÇA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 1. Ao avalizar o contrato, o sócio, por sua vontade, compromete-se como devedor solidário da dívida. 2. Assinado o contrato na condição de avalista, não há se falar em benefício de ordem quanto a cobrança, podendo o credor investir contra um ou todos os devedores, indistintamente, uma vez que se trata de devedores solidários, e não subsidiários. 3. Não cabe denunciação da lide de novo sócio, uma vez que este responderá em nome da sociedade, e não em nome próprio, uma vez que não é avalista da dívida, e aquela empresa trata-se de sociedade por responsabilidade limitada. 4. Cobrança fundada em exercício regular de um direito não enseja dano moral. APELO CONHECIDO, DESPROVIDO”.
(TJ-GO - AP 02473058420158090085, Relator.: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 30/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020)
.

Diante do exposto,
concluo
pela manutenção da responsabilidade solidária dos apelantes pelo débito contraído, uma vez que não demonstraram de forma inequívoca a exoneração dessa responsabilidade com anuência da instituição financeira credora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025